Tribunal: TJBA
Processo: 0700074-18.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700074-18.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS SANTOS DE SOUZA e outros Advogado(s): HELTON MAGALHAES SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. DIVERSAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDOS: EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA DO USO DE ARMA DE FOGO E READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ARMA DE FOGO MUNICIADA QUE FOI PERICIADA ENCONTRAVA-SE APTA A REALIZAR DISPAROS. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NA PERÍCIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVA DE OS ACUSADOS RECORREREM EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A autoria e materialidade dos delitos de roubo circunstanciado, nas formas consumada e tentada, foram constatadas na sentença condenatória de ID 65267672 e a ilustrada Defesa não pleiteia absolvição. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena. Observa-se que o mencionado decisio contém a análise individualizada da pena de cada apelante, com as observações pertinentes a cada situação. Naturalmente que a motivação utilizada para um réu poderá ser utilizada para o outro, notadamente porque o crime foi executado em concurso de pessoas, com coautoria, sendo as situações de ambos muitas vezes similares, sendo inexistente qualquer nulidade na hipótese. Impossibilidade, também, de exclusão da causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo, considerando haver provas do uso do artefato e de sua lesividade, não prosperando a alegação de quebra de cadeia de custódia, uma vez que os ambos laudos periciais atestaram a aptidão da arma para efetuar disparos e constataram estar ela municiada. Necessidade de readequação do quantum de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, reduzindo-se a reprimenda imposta aos recorrentes. Manutenção da negativa de os acusados recorrerem em liberdade, considerando a fundamentação concreta utilizada na sentença, que motivou o indeferimento sobretudo na gravidade em concreto do ilícito e no risco de reiteração delitiva. Recursos parcialmente providos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0700074-18.2021.8.05.0113, de Itabuna/BA, em que figuram como apelantes MARCOS SANTOS DE SOUZA e FILIPE DOS SANTOS SIMAS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e julgá-lo PARCIALMENTE PROVIDO, pelas razões dispostas no voto.